Tribunal: TJDFT
Processo: 0700966-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe APELAÇÃO CÍVEL Processo n. 0700966-61.2021.8.07.0018 Apelante(s) Suelym Indústria e Comércio de Cosméticos Eireli – ME e Blue Cosmetics – Comércio e Distribuidora de Cosméticos Ltda Apelado(s) Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E S P A C H O As apelantes não comprovaram o pagamento do preparo recursal com a petição e razões recursais apresentadas em 21/10/2021 (Id 31714354, pp.1-11), apesar da afirmação de que o fizeram. Diante dessa situação, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC (Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.), CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que elas comprovem, nos autos, o recolhimento em dobro, sob pena de a apelação ser julgada deserta e, em razão disso, não ser conhecida. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora